Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES VERIFICADAS. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora.
2. O fato relevante. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado ao deixar de considerar o prazo contratual de 60 (sessenta) dias após a conclusão das obras para a entrega das chaves, além de não analisar a ocorrência de caso fortuito e força maior para prorrogação dos prazos para entrega da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, nota-se que a questão da ampliação do prazo de tolerância para entrega do imóvel, relativa ao período de 60 dias para a entrega das chaves foi objeto do Recurso Inominado, contudo não foi analisada, devendo ser reconhecida a omissão no Acórdão.
7. No mérito da questão, não assiste razão às recorrentes no que concerne à necessidade de observância do prazo de tolerância de 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves previsto no contrato de financiamento, uma vez que, quanto ao negócio jurídico em questão, sedimentou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1582318/RJ) de que o prazo máximo de prorrogação é de 180 dias corridos, que “por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2o, da Lei no 4.591/1964 e 12 da Lei no 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2o, do CDC)”. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019. Assim, inclusive em revisão do entendimento exarado por esta Relatora, anteriormente, não há que se falar em prazo adicional de 60 dias para a entrega das chaves.
8. Outrossim, nota-se que a hipótese de ocorrência de caso fortuito não foi analisada, devendo ser reconhecida a omissão no Acórdão. No caso, contudo, as alegações da embargante não merecem prosperar. A escassez de mão de obra qualificada e de matéria prima no mercado constitui evidente fortuito interno, porquanto inerente aos riscos esperados do empreendimento e do ramo da construção civil em que se inserem as empresas recorrentes. Não são circunstâncias aptas a excluir a reponsabilidade das empresas, seja por caso fortuito ou por força maior. Ademais, o negócio jurídico foi celebrado quando a pandemia já estava instalada há mais de um ano, momento em que já era possível prever a eventual necessidade de alargamento dos prazos, postura que deveria ter sido adotada pelos recorrentes, não se tratando, pois, de motivo imprevisto ou imprevisível. Por fim, não se desincumbiu a parte recorrente de seu ônus de comprovar o período que efetivamente houve paralisação das obras em razão dos efeitos causados pela pandemia, apresentando alegações genéricas de atraso na cadeia produtiva da construção civil. Assim, as situações apontadas não se mostram aptas a dilatar o prazo de entrega do imóvel. Precedentes: Acórdão 1932260, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1901568, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 2/8/2024, Acórdão 1931355, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024; Acórdão 1929531, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 27/9/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
10. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1582318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/09/2017; TJDFT, Acórdão 1932260, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 11/10/2024; Acórdão 1901568, Rel. Antônio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 2/8/2024, Acórdão 1931355, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 7/10/2024; Acórdão 1929531, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, 1a Turma Recursal, j. 27/9/2024; Acórdão 1122198, 07005756820188070000, Rel. Hector Valverde Santana, 1a Turma Cível, j. 5/9/2018; Acórdão 1208807, 00071033020168070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 9/10/2019.